Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONTRATO. RESOLUÇÃO. VALORES. REEMBOLSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Em ação que busca a devolução dos valores pagos em razão da desistência em prosseguir com sessões terapêuticas, cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovem, de forma efetiva e segura, a causa de pedir, a contratação das sessões terapêuticas e a posterior resolução do contrato e negativa de reembolso dos valores pagos.
3. Apelação desprovida.